Tribunal: TJDFT
Processo: 0813286-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA PARA ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ele apresentado.
2. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
3. O embargante alega haver erro material no acórdão atacado argumentando, em suma, que esta Turma teria se equivocado sobre a premissa da interrupção do prazo prescricional, desconsiderando que o embargado é integrante da carreira Socioeducativa, e não da Assistência Social, e que o sindicato que o representa é o SINDSSE/DF, o qual ajuizou ação de protesto em 28/11/2024, data do marco para a interrupção da prescrição, bem como em relação à manutenção da condenação referente à período que não constou no pedido inicial.
4. Em contrarrazões, o embargado afirma que não há vícios no acórdão e pugna pelo seu não acolhimento.
5. Não obstante as razões apresentadas pelo embargante, a peça do recurso inominado por ele interposto, Id n. 70056628, não menciona o argumento apresentado nos presentes embargos como causa do alegado erro material, tanto que o acórdão sequer faz alusão à interrupção da prescrição.
6. Portanto, estando a análise do recurso limitada à matéria devolvida a esta Turma Recursal, não há que se falar na existência de vício.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.